Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. De acordo com os arts. 1o e 2o da Lei n. 10.486/2002, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia são classificados como direitos pecuniários e não compõem a remuneração dos militares distritais, motivo pelo qual tais auxílios não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina (arts. 6o e 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986).
2. É incabível realizar interpretação extensiva ou contrária à lei, que estabeleceu expressa distinção entre os direitos pecuniários e as rubricas que integram a remuneração.
3. Ainda que os auxílios sejam pagos de forma habitual, depreende-se do art. 3o, XIII e XIV, da Lei n. 10.486/2002 que não se trata de vantagem de caráter permanente, o que afasta a aplicação da parte final do art. 9o do Decreto-Lei n. 2.317/1986.
4. Constatado que o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia não devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina devida ao apelado, a sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser reformada.
5. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.